Tribunal: STF
Processo: Rcl 76067
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de São Miguel do Araguaia, em face de decisão proferida pela Vara das Fazendas Públicas da Comarca de São Miguel do Araguaia, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0441542-12.2013.8.09.0143 



    Na petição inicial, a Municipalidade sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada no julgamento das ADPFs 114, 275, 387, 405, 408, 484, 485 e 664.



    Nesses termos, aduz que:



    “Quanto a ADPF 114 observa-se que foi julgado o mérito no sentido de declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite a utilização de recursos públicos vinculados a convênios para o pagamento de débitos trabalhistas de estatal, fixando a seguinte tese de julgamento: “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)”, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não admitia a arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    ADPF 275: Julgado o mérito no sentido de afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público em razão de convênio firmado com a União, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. 



    A ADPF 387(PI), ajuizada pelo GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ , tinha por objeto as decisões da Justiça do Trabalho no Estado do Piauí, em primeira e segunda instâncias, que "resultaram em bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A EMGERPI, estatal que compõe a Administração Indireta do Ente Federativo Estadual" . 



    Na ocasião, a corte entendeu que as decisões do TRT 22° Região ofendiam os "princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2° da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF)". O julgamento correu no dia 23/03/2017. 



    Já a ADPF 275(PB), foi ajuizada pelo GOVERNO DA PARAÍBA contra decisão do juízo da 2a Vara do Trabalho de Campina Grande que bloqueou recursos vinculados, de um convênio firmado entre estado e União (Programa de Aceleração do Crescimento), para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público. O julgamento ocorreu no dia 17/10/2018. 



    O Tribunal, por maioria de votos, acolheu a argumentação do relator, ministro Alexandre de Moraes, sobre o risco de o Poder Judiciário remanejar receitas públicas do Executivo, "pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente ". Ficando assim pacificado na corte a impossibilidade de bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas.



    (...)



    Nessa mesma linha, a ADPF 405 (RJ) declarou inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República.



    (...)



    Já na ADPF 485(AP) foi julgado procedente o pleito do GOVERNO DO AMAPÁ para SUSPENDER as decisões da Justiça do Trabalho que bloquearam verbas do Estado e para determinar a DEVOLUÇÃO das verbas subtraídas dos cofres públicos para garantir créditos referentes a ações trabalhistas. O relator da ação, ministro Roberto Barroso, asseverou que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça do Trabalho viola princípios constitucionais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da administração pública e da continuidade dos serviços públicos. (...)



    Por sua vez, no julgamento da na ADPF 484(AP) novamente a corte se pronunciou pela IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO JUDICIAL DOS VALORES PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS. Ressaltando que A CONSTITUIÇÃO PROÍBE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA E APONTOU QUE OS RECURSOS PÚBLICOS PARA USO COMPULSÓRIO NA EDUCAÇÃO SÃO IMPENHORÁVEIS. Na ADPF 664 (ES) TRATAVA ESPECIFICAMENTE SOBRE BLOQUEIO EM FUNDOS DESTINADOS A SAÚDE. 



    No julgamento o ministro relator, aduziu que os atos do Judiciário trabalhista parecem ter usurpado competência do Legislativo ao promover transferência de recursos de determinada categoria de programação orçamentária para outra. Além disso, para o ministro, retiraram do Executivo a possibilidade de fazer a correta aplicação do dinheiro público bloqueado, CUJA FINALIDADE ESTÁ VINCULADA À PROMOÇÃO DA SAÚDE.” (eDOC 1, p.4-9)



     



    Argumenta que “diante das reiteradas decisões do STF no mesmo sentido, não há dúvidas quanto a ilegalidade e inconstitucionalidade das decisões judiciais que visem bloqueios de verbas de caráter público para pagamentos de créditos trabalhistas e cíveis, principalmente quando tais verbas têm destinação específica, como na espécie”(eDOC 1, p. 9)



    Pontua que “o desvio de verbas do Poder Executivo pelo Poder Judiciário, principalmente quando eles são de destinação vinculada, como é o caso, além de ferir os princípios e regras do sistema orçamentário, impedem a correta e ideal aplicação do dinheiro público, o que provavelmente comprometerá a eficiência da administração pública municipal na prestação de serviços essenciais eficientes e contínuos à população, hipótese inaceitável” (eDOC 1, p. 10)



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, e ao final, a cassação da ordem de penhora de verbas públicas do reclamante.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:



    Constitucional e Administrativo. Constrição de verbas públicas. Alegada contrariedade à autoridade das decisões proferidas pelo STF nas ADPFs 114, 387, 275, 405, 408, 484, 485 e 664. Procedência. Embora tenha reconhecido que o bloqueio de verbas públicas vinculadas deve ser medida de caráter excepcional, o tribunal de origem acabou por admitir a constrição indiscriminada, permitindo que a medida recaísse sobre valores potencialmente afetos à execução de políticas públicas essenciais. – Requer-se a procedência da reclamação, para cassar a decisão que determinou o bloqueio indiscriminado das contas do ente reclamante, nos autos do cumprimento de sentença 0441542-12.2013.8.09.014, proferindo-se nova decisão que apenas admita a constrição de valores após prévia e inequívoca identificação de que não se trata de verbas destinadas à execução de políticas públicas essenciais, especialmente nas áreas de saúde e educação, ou vinculadas a convênios firmados com outros entes da federação.



    É o relatório.



    Decido.



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    O reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 114, 275, 387, 405, 484, 485 e 664.



    Com efeito, no julgamento das referidas ADPFs, esta Suprema Corte assentou, em síntese, a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de: 1) receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas; 2) verbas públicas repassadas para entidades privadas que sejam vinculadas à educação e à saúde; e 3) recursos vinculados à execução do objeto de convênios celebrados entre entes federados. Consignou-se ainda a impossibilidade de alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa.



    Veja-se a ementa dos precedentes apontados pelo reclamante como paradigma:



    “ Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Atos Judiciais. Bloqueio de recursos de convênios firmados entre a União e o Estado do Piauí. Pagamento de débitos trabalhistas. 1. Arguição proposta pelo Governador do Piauí contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-22ª Região que determinaram o bloqueio de recursos de convênios firmados entre o Estado e a União (e/ou autarquias federais) para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Companhia de Desenvolvimento do Piauí – COMDEPI. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Os recursos vinculados à execução do objeto de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas com pessoal. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF/1988) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF/1988. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido e fixar a seguinte tese: “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)”.” (ADPF 114, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019 - grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2019 - grifos nossos)



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017 - grifos nossos)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes. 3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte.” (ADPF 405, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30/06/2021 - grifos nossos)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDEs, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental  conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública.” (ADPF 484, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10/11/202)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2021 - grifos nossos)



     



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04/05/2021 - grifos nossos)



    Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado determinou a retenção de verbas públicas constantes nas contas bancárias do Município de São Miguel do Araguaia, ora reclamante, para fins de coagi-lo ao pagamento de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer qual seja: implementação de aterro sanitário municipal, nos termos da seguinte decisão:



    “Firme em tais razões, acolho o pleito ministerial de mov. 62, ao passo que, como medida de coerção atípica, DEFIRO o bloqueio de verba pública, tomando-se como parâmetro o valor atualizado apurado da multa já aplicada ao Município de São Miguel do Araguaia-GO (mov. n. 58) para retenção e reversão do valor para implementação do aterro sanitário. REMETA-SE o feito para a CACE, devendo bloquear o numerário indicado na mov. n. 58, via SISBAJUD, transferindo-o para conta remunerada vinculada a estes autos, à disposição deste Juízo. Frutífero o bloqueio, determino ao CACE a liberação de eventual indisponibilidade excessiva, a fim de se evitar prejuízos para executado, no prazo de 24 (vinte e quatro horas). Com a indisponibilidade dos ativos financeiros, intime-se a parte executada, por meio de seu(a) Procurador(a), para que, prazo de 10 (dez) dia (já com a dobra legal), caso queira, ofereça impugnação (§§ 2º e 3º, art. 854, CPC). Havendo impugnação, intime-se a parte exequente para se manifestar em 10 (dez) dias.”. (eDOC 4, p. 4-5)



    Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem deu-lhe apenas parcial provimento para reduzir o valor total da multa, em acórdão assim ementado:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDAS EXCECUTIVAS ATÍPICAS. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. LIMITAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE. PARCIAL PROVIMENTO . 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de sentença em ação de cumprimento, que visa a instalação de aterro sanitário. O município recorrente alega a impenhorabilidade dos bens públicos e a excessividade da multa aplicada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. As questões em discussão são: (i) a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para o cumprimento de sentença que determina a instalação de aterro sanitário; e (ii) a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa aplicada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, mas cabível em casos de reiterado descumprimento de ordem judicial, como forma de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, amparado no art. 139, IV, do CPC. A jurisprudência do STJ e do TJGO admite tal medida como coercitiva atípica para o cumprimento de sentença. 



    4. O bloqueio é excepcional e visa garantir o cumprimento de obrigações judiciais. A demora excessiva no cumprimento da obrigação, após mais de 13 anos de processo, justifica a medida. A decisão recorrida não atingiu verbas com destinação específica comprovada. 



    5. O valor da multa diária, sem limitação temporal, é desproporcional e excessivo, podendo gerar enriquecimento ilícito. A fixação de um teto para a multa se mostra necessária para assegurar a proporcionalidade e razoabilidade, conforme art. 537, § 1º, do CPC. A legislação que prorrogou o prazo para a construção de aterros sanitários não afasta a responsabilidade do município, pois não atendeu a todos os requisitos da Lei nº 14.026/2020. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso parcialmente provido. 



    Teses de julgamento:"1. É possível o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de sentença em situações excepcionais, desde que observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. O valor da multa aplicada deve ser limitado para evitar a desproporcionalidade."(eDOC. 4, p. 2-3



    Colhem-se do referido julgado os seguintes trechos:



    “Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Município De São Miguel Do Araguaia contra a decisão encartada na movimentação nº 64 dos autos nº 0441542-12.2013.8.09.0143, proferida pelo Juízo da Vara das Fazendas Públicas da Comarca de São Miguel do Araguaia, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada pelo Ministério Público Do Estado De Goiás, ora do agravado.



    (...)



    Irresignado, o agravante interpõe o presente recurso alegando, que, em regra, os bens públicos são impenhoráveis, exceto em três situações: preterição na ordem dos precatórios, não pagamento de requisições de pequeno valor e bloqueio para fornecimento de medicamentos. Como o caso não se enquadra nessas hipóteses, a decisão de bloquear verbas públicas para pagamento de astreintes seria indevida, devendo o pagamento seguir o rito do CPC. Também se aponta que os bloqueios realizados excederam o determinado e atingiram contas de destinação específica, que não podem ser bloqueadas. Além disso, com a prorrogação do prazo para erradicar lixões e construir aterros sanitários para 02/08/2024 pela Lei nº 14.026/2020, o prazo da sentença torna-se inválido, afastando o descumprimento. 



    Por fim, caso a multa seja mantida, defende-se que seu valor é excessivo e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e determinar o desbloqueio e a r